Tribunal: STJ
Processo: 0420627-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047217 - RN (2025/0420627-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO ANDRE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53061802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: e4c5c394-fb1a-475c-9cef-3d0a553544e5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047217 - RN (2025/0420627-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO ANDRE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Marcelo Andre Oliveira
decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
(fls. 104/110).
habeas corpus
O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal,
afirmando o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, à vista de
atestado de boa conduta carcerária e dos dias remidos, alegando, ainda, que o laudo
psicológico, isoladamente, não seria suficiente para justificar a negativa do benefício.
Aduz ofensa à presunção de inocência e à coisa julgada, ao argumento de que
a manutenção do regime mais gravoso se apoiou em informações administrativas e
indícios de liderança em organização criminosa, apesar de decisões judiciais de
absolvição do delito de organização criminosa e de impronúncia em feitos por homicídio,
o que tornaria inidôneo o uso de inquéritos, ações penais em curso e relatórios de
inteligência para negar a progressão.
Documento eletrônico VDA52188656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/11/2025 10:22:09
Código de Controle do Documento: 197c9f7b-d3b0-48ab-8e90-e5667b42a891

Aponta, ainda, fundamentação em fatores pretéritos e inidôneos, notadamente
uma falta disciplinar grave antiga (fuga ocorrida em 2006), que não poderia produzir
efeitos permanentes para obstar direitos na execução, sobretudo diante do bom
comportamento atual e da ausência de faltas graves nos últimos anos.
Afirma violação do
da Lei de Execução Penal, do
IX, da
art. 112
art. 93,
Constituição Federal, do
§ 2o, do Código de Processo Penal e da Súmula 444
art. 315,
do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a análise do requisito subjetivo deve
considerar elementos concretos e contemporâneos, não bastando gravidade abstrata do
delito, indícios não confirmados judicialmente ou faltas antigas e já reabilitadas.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a reforma da
decisão monocrática e a determinação da progressão do regime fechado para o
semiaberto; subsidiariamente, pede a submissão do recurso ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não deve ser conhecido, tendo em vista que o
agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do
combatido.
decisum
A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração ao fundamento de
que não cabe
substitutivo de recurso próprio, e, superada a preliminar
habeas corpus
para exame de eventual flagrante ilegalidade, concluiu inexistir ilegalidade manifesta
porque: (i) o pedido de concessão do benefício executório foi indeferido com base em
elementos concretos da execução da pena, quais sejam, o laudo do exame criminológico
(fl. 109); e
com aspectos negativos e o envolvimento do reeducando em facção criminosa
(ii) a revisão das premissas fático-probatórias delineadas pelas instâncias ordinárias é
inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação da
decisão agravada. Com efeito, o agravante não impugnou todos os fundamentos,
porquanto, além de apenas reiterar as razões da inicial do
, não enfrenta de modo
writ
específico a preliminar de inadequação da via eleita (
substitutivo),
habeas corpus
tampouco rebate a vedação ao reexame do conjunto fático-probatório.
Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos
pela decisão recorrida. E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
Documento eletrônico VDA52188656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/11/2025 10:22:09
Código de Controle do Documento: 197c9f7b-d3b0-48ab-8e90-e5667b42a891

especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula 182 desta Corte Superior, segundo a qual é inviável o Agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
agravada
DJe
.
14/9/2023)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52188656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/11/2025 10:22:09
Código de Controle do Documento: 197c9f7b-d3b0-48ab-8e90-e5667b42a891

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.217 / RN
Número Registro: 2025/0420627-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001116620048200145 08163737020258200000 1116620048200145 8163737020258200000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIZ DE MEDEIROS JUSTO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PACIENTE
: MARCELO ANDRE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO ANDRE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
Documento eletrônico VDA53023825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: f2beaa9d-e38c-42b1-bcdd-eb9a9664f99c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: f2beaa9d-e38c-42b1-bcdd-eb9a9664f99c